Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Insuficiência de provas. Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 – Se um dos réus, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava ilegalmente arma de fogo de uso restrito, e os outros denunciados não sabiam que ele estava armado, deve-se manter a absolvição dos demais acusados pelo crime.
2 – Absolvidos dois acusados do crime de roubo circunstanciado por falta de prova da participação deles, afasta-se a causa de aumento do concurso de pessoas quanto ao réu condenado pelo referido roubo, já que demonstrado pelo depoimento da vítima que ele agiu sozinho.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional à fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve essa ser concedida ao réu.
5 – Apelação dos réus provida em parte. Não provida a do MP.